Tribunal: STF
Processo: ARE 1382420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO TRABALHADO EM ÓRGÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO, EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO E EM QUALQUER FASE PROCESSUAL, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 485, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC (APLICADO SUBSIDIARIAMENTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS). PREJUDICADO O RECURSO DO INSS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (eDOC 4, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 4º, III, 10º e 12º; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se que a ação foi movida com o objetivo de pleitear a aposentadoria especial por tempo de contribuição, por meio do reconhecimento do exercício de atividade profissional em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador (eDOC 7, p. 3).



    Além disso, narra-se que, com a prolação de sentença de procedência, a decisão foi reformada em sede recursal, para declarar de ofício a incompetência da Justiça Federal (eDOC 7, p. 3).



    Alega-se, por sua vez, que o benefício é requerido em face do INSS, autarquia Federal mantenedora dos benefícios previdenciários concedidos no âmbito do regime geral da previdência social (RGPS.) (...) e que, por essa razão (...) o INSS é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda (eDOC 7, p. 3).



    Argumenta-se que o Segurado, contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) vertendo suas contribuições ao INSS, está inserido no âmbito do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade de parte (eDOC 7, p. 3).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 16, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o INSS não é parte legítima para figurar no polo passivo do feito, na medida em que o autor prestou serviços em órgãos vinculados à Administração Pública estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “De início, infiro que o autor exerceu a função de técnico de laboratório no Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto até 28/02/1992, sendo esse órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo. A partir de 1°/03/1992, foi cedido ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HCFMRP/USP, ou seja, autarquia estadual também vinculada à Secretaria de Estado. 



    A par da discussão de seu regime estatutário ou celetista, de fato, a questão não se insere no âmbito da competência da Justiça Federal, na medida em que o INSS não é parte legítima para tanto.



    (...)



    Tendo em vista que a competência em exame é de natureza absoluta, improrrogável e passível de gerar nulidade insanável, pode ser conhecida de ofício, nos termos dos artigos 64, § 1º, e 485, § 3º, ambos do Código de Processo Civil – Lei federal nº 13.105/ 2015 (aplicado subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais). 



    Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Federal, com fulcro no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, para julgamento do pedido com relação à especialidade aos períodos alegados pelo autor, decretando a extinção do processo, sem resolução de mérito” (eDOC 4, p. 2-3)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS para responder à demanda, o que conduziu à declaração de incompetência da Justiça Federal.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que diz respeito ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do INSS, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente